Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-30.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007862-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1007862-30.2022.8.11.0041

APELANTE: ANDRE DE SOUZA HILL

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TREZE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento
negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$15.407,91 e tampouco a utilização do citado cartão,
há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de trezes (13) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação cível interposto por
ANDRE DE SOUZA HILL
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
ajuizada contra
BANCO PAN S.A, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o recorrente a nulidade do
decisum
, por entender que se encontra com a fundamentação
“[...] totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual o ora apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido) [...]”
. (Sic. ID nº 176092190)

No mérito, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo requerido/apelado, visto que à época da contratação, não lhe informaram acerca da contratação de cartão de crédito, as taxas de juros a ele praticadas e tampouco que não havia amortização do saldo devedor pelo pagamento mínimo da fatura, sendo que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar tal espécie de empréstimo.

Alega que o documento apresentado pelo requerido não comprova a contratação, posto que além de não ter as informações necessárias, no decorrer da contratação houve alterações das taxas de juros pré-estipuladas.

No mais, discorre acerca da necessidade de conversão da modalidade de contratação para “empréstimo consignado”, à taxa de juros remuneratórios de acordo com média de mercado; discorre sobre os danos morais experimentados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos mencionados.

Contrarrazões no ID nº 176092199, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Como relatado,
arguiu o apelante a nulidade da sentença por entender que se encontra com a fundamentação
“[...] totalmente equivocada, pois em momento algum da instrução processual o ora apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico (reconhecido como válido) [...]”
. (Sic. ID nº 176092190)

Todavia, cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito recursal.-

VOTO –MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que o autor
ANDRE DE SOUZA HILL
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais
em face do
BANCO PAN S.A
,
aduzindo, em síntese, que é servidor público estadual e celebrou contrato de empréstimo consignado na modalidade Cartão de Crédito Consignado com o requerido, o qual no decorrer de mais de doze anos passou a ser lhe extremamente prejudicial, porquanto à época da contratação não foi esclarecido quanto aos termos do contrato.

Ressaltou que o requerido vem efetivando descontos em sua folha de pagamento desde o ano de 2009, os quais acreditava que o citado empréstimo estava sendo quitado, contudo, para sua surpresa, recentemente contatou que se trata de dívida infinita, uma vez que se desconta apenas o pagamento mínimo do saldo devedor.

Alegou que desconhecia a armadilha que lhe foi empregada, posto que, além de não ter sido informado quanto aos índices de juros e encargos empregados no contrato, constatou que com o transcorrer do tempo a dívida se tornou impagável e abusiva.

Asseverou que o empréstimo concedido era de R$ R$15.407,91, já pagou R$24.017,12 e, segundo o requerido, ainda possui saldo devedor.

Aduziu que não nega a contratação com o requerido, mas que foi enganado por venda dissimulada, visto que sua intenção era contratar operação de mútuo consignado, no qual os juros são mais baixos e atraentes, sendo que jamais imaginou contratar cartão de crédito como alegou o requerido.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado com a taxa de juros remuneratórios de acordo com a média de mercado, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu salário, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 20.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº
176092168
), o requerido arguiu preliminarmente a prescrição do direito de ação do autor. Esclareceu que
com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado, em leilão oficial realizado em 2013.

Informou que o autor celebrou contrato de Cartão de Crédito Consignado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual prevê o desconto mínimo na folha de pagamento, ficando a cargo do consumidor realizar o pagamento do valor restante da fatura.

Ressaltou que, posteriormente, o autor migrou o citado cartão para o BANCO PAN S.A
,
acrescentando ter informado que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a
validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de vários saques na conta do autor, a utilização do cartão de crédito, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Yale Sabo Mendes.

Inconformado, recorreu o autor.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que foi informada/esclarecida acerca da contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o termo denominado
“MT FOMENTO CARD – Ficha Cadastral – Proposta de Adesão e Informação do Titular”
com o banco requerido em 15/01/2009, consoante se observa da cópia no ID nº 176092174.

Verifica-se também que o autor não nega em nenhum momento o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$15.407,91 e tampouco a utilização do cartão.

Aliás, nesse sentido, de se destacar que a questão foi muito bem analisada pelo juízo singular, merecendo destaque alguns fragmentos da sentença recorrida os quais servem como fundamento deste
decisum
, senão vejamos:

“[...] No caso em tela, a parte Requerente alega que o pagamento mínimo das faturas deixa a parte Requerente em “ciclo vicioso de assunção de pagamento de juros/encargos em favor da instituição financeira”, requerendo a condenação em danos materiais e morais em razão dos descontos indevidos realizados em seus proventos em favor do banco Requerido.

O banco Requerido, por sua vez, aduz que o cartão de crédito consignado em que se funda a ação, fora pela parte Autora contratada dentro da legalidade, sem vicio de consentimento, com o devido desconto previsto direto em seus rendimentos, não havendo que falar em descontos abusivos, conforme alardeado na exordial.

Assevera ainda a parte Ré que o cartão prevê a reserva de margem consignável para operações com cartão de crédito, com a possibilidade legal de o valor mínimo da fatura ser descontado mensalmente na folha de pagamento da parte contratante.

Neste contexto, acarreia aos autos termo de adesão a cartão de crédito consignado (Id. 89813121), faturas de movimentação de despesas do cartão consignado (Id. 98603538),
sendo que a parte Autora na exordial confessa desde o início o negócio jurídico entabulado, bem como, informa que utilizou do cartão de crédito, contratado desde 02/03/2009 para realizar compras e também efetivar saques de valores
. Sendo assim, uma vez se utilizando dos serviços de crédito fornecidos pelo banco Requerido através do cartão consignável, se faz evidente que a parte Autora deveria arcar com as faturas de cobrança dos respectivos meses de uso e também com os valores de saques que realizou.

Dessa forma, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo Requerido o ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, a parte Autora não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade do débito, ressarcimento das parcelas descontadas pelo Réu.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminada nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos ao longo do tempo, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

Assim, a parte Autora utilizou do crédito disponibilizado através de saque cartão de crédito consignado pelo banco Requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária
. Desse modo, deve ser mantido o negócio entabulado entre as partes, aliás, descontos esses que se perpetuam por longa data desde ano 2009 (Id. 78872541), não podendo discordar de tais descontos, tampouco que os descontos são abusivos, conforme alardeado na exordial.

Portanto, restou demonstrado que a parte Requerente estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento (Id. 89813121), justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte Requerente, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros, nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Não há, portanto, que se cogitar desconto indevido [...]. ”
(Sic. ID nº 176092181)

Assim, tem-se que não procede a alegação do autor de que
não contratou ou recebeu qualquer informação/esclarecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente e utilizado o cartão,
mister ressaltar que se trata o autor de
servidor público estadual – 3º Sargento do Corpo de Bombeiro Militar, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2009, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes ternos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

o autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 15/01/2009, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados maios de treze

(13) anos (ajuizamento da ação em 08/02/2022 – ID nº 176091670) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício e, inclusive utilização do cartão, à espécie, descabe falar em nulidade da sentença recorrida por suposta fundamentação equivocada e tampouco vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado equívoco do magistrado quando da prolação da sentença ou vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes do ID nº 176091676 a 176091678 e 176092180 - Pág. 1/180, a taxa de juros remuneratórios no
período de 15/01/2010 a 15/10/2022,
oscilou entre 2,08% a 5,50% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre:
6,92% a 8,81% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023